Tribunal: TJSP
Processo: 1500807-87.2020.8.26.0472
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-16
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de drogas e associação ao tráfico. Acusados flagrados por policiais civis, no interior de imóveis, em poder de 2 tijolos de maconha, com peso líquido total de 1.578,81g, 32 porções de maconha, com peso líquido de 601,18g, e uma planta "Cannabis Sativa". Pleito defensivo almejando absolvição. Pedido recursal ministerial para a elevação das penas. Autoria e materialidade

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de drogas e associação ao tráfico. Acusados flagrados por policiais civis, no interior de imóveis, em poder de 2 tijolos de maconha, com peso líquido total de 1.578,81g, 32 porções de maconha, com peso líquido de 601,18g, e uma planta "Cannabis Sativa". Pleito defensivo almejando absolvição. Pedido recursal ministerial para a elevação das penas. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais civis responsáveis por campanas e flagrantes. Necessidade de absolvição dos réus em relação ao crime do art. 35 da Lei de Drogas por insuficiência do acervo probatório. Ausência de demonstração efetiva de um vínculo prévio associativo entre os acusados. Condenação mantida somente quanto ao delito de tráfico. Redução das reprimendas. Quantidade de drogas que não justifica a elevação das básicas, ora fixadas no piso legal. A confissão espontânea dos réus, reconhecida na sentença, deve ser afastada, tal como pleiteado pela acusação em grau recursal, pois ambos apresentaram versão diversa daquela comprovada nos autos, a fim de eximir o réu Caleu de qualquer responsabilidade pela prática do tráfico, com alegações inverossímeis mencionadas por ambos, como o fato de a droga ter sido levada por Leonardo para a casa de Caleu sem o seu conhecimento, muito embora tenha sido encontrada no armário de seu quarto. As versões apresentadas pelos réus no interrogatório judicial, portanto, tiveram a intenção de apenas melhorar as suas situações jurídicas, com a apresentação de uma narrativa destoada da realidade comprovada nos autos. Aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, na fração intermediária, em favor do réu Caleu, primário e com bons antecedentes. Deferimento do pedido de restituição do veículo automotor apreendido em favor da instituição financeira requerente, terceira de boa-fé e legítima proprietária do bem. Recurso ministerial parcialmente provido apenas para afastar a circunstância atenuante da confissão espontânea dos acusados. Recurso defensivo parcialmente provido para o fim de absolver os réus da prática do delito de associação ao tráfico e reduzir as penas pelo crime de tráfico aos patamares de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 583 dias-multa, calculados no piso legal (réu Leonardo), e 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 250 dias-multa, calculados no piso legal (réu Caleu), com a substituição da reprimenda corporal do acusado Caleu por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, a ser arbitrada pelo juízo das execuções criminais, e prestação pecuniária, fixada em um salário-mínimo, destinada a entidade social a ser indicada por ocasião da execução penal.